Tribunal: TJMT
Processo: 1028253-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028253-95.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PAULO MORAIS DE OLIVEIRA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1028253-95.2023.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: PAULO MORAIS DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – DENÚNCIA REJEITADA – FALTA DE JUSTA CAUSA – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – IRREGULARIDADE DO INGRESSO POLICIAL NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ, REsp n. 1.574.681/RS.

Não houve, no caso, referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. Não houve, da mesma forma, menção a eventual movimentação de pessoas na residência típica de comercialização de drogas.

Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local.

Há apenas a descrição de que, em razão de denúncias anônimas relatando que o imóvel serviria para depósito de drogas, os policiais dirigiram-se ao local e, lá chegando, ingressaram no domicílio e, nele, realizaram buscas.

No entanto, ao que tudo indica, não houve a realização de nenhuma diligência prévia para apurar a veracidade e a plausibilidade dessas informações recebidas anonimamente.

Uma vez que não há nem sequer como inferir – de fatores outros que não a simples notícia anônima de que, na residência do paciente, estavam sendo armazenadas substâncias entorpecentes – que ele, de fato, estivesse praticando delito de tráfico de drogas, ou mesmo outro ato de caráter permanente, no interior da residência onde se homiziou, não há razão séria para a mitigação da inviolabilidade do domicílio, ainda que tenha havido posterior descoberta e apreensão, em sua residência (...)”
[STJ,
HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020].

Embora não seja imprescindível a realização de diligências profundas, exige-se, pelo menos, breves averiguações que possam ratificar a notícia apócrifa recebida pelos policiais.

Afastada a prova ilícita – em razão do ingresso ilegítimo no domicílio –, e ficando demonstrado que o único elemento probatório hábil a comprovar a materialidade do delito decorreu da atuação ilegal dos policiais, deve ser mantida a rejeição da exordial acusatória, por ausência de justa causa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1028253-95.2023.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: PAULO MORAIS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito aforado pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande, que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de Paulo Morais de Oliveira pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande requer seja reconhecida a licitude da prova produzida e, de consequência, o recebimento da exordial acusatória.

A defesa técnica deixou transcorrer o prazo assinalado para oferecimento das contrarrazões.

O juízo de origem manteve o
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1028253-95.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrido,
Paulo Morais de Oliveira
, foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
1)
Consta no Inquérito Policial em anexo (IP n. 3014-08.2020.811.0002, 3a Vara Criminal), que no dia
26 de novembro de 2019
, por volta das
18h00min
, Policiais Militares que
realizavam rondas
na Rua Jaciara, bairro Jardim Glória, em Várzea Grande/MT,
receberam informações de que num determinado ‘Lava-Jato’ ocorria a prática do crime de tráfico de drogas
. Diante disso, os agentes deslocaram-se ao endereço, para apurar a veracidade da informação.

2)
No local, os agentes policiais depararam-se com
Laura Cristina da Costa
que, ao perceber a presença da guarnição,
tentou empreender fuga para o interior de uma residência
, sendo devidamente abordada. Consta, ainda, que
na residência foram abordados o denunciado, PAULO MORAIS DE OLIVEIRA, Reinaldo Marques de Oliveira e outros 8 (oito) indivíduos que consumiam droga
.

3)
Em entrevista informal, Laura e Reinaldo teriam dito que estavam no imóvel para consumir droga, cuja substância ilícita foi adquirida com o denunciado
PAULO MORAIS DE OLIVEIRA
, o proprietário do imóvel. Em continuação a ação policial, foi realizada busca pelos cômodos da residência e foram localizadas
15 (quinze) porções de cocaína
,
17 (dezessete) pedaços de plástico
,
1 (um) rolo de linha
,
1 (um) frasco de removex
,
1 (uma) colher contendo resquícios de droga
, e o montante de
R$ 537,75 (quinhentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos)
, tudo a evidenciar a destinação mercantil da droga.

4)
Durante a ação policial, ao ser questionado sobre o entorpecente, o denunciado
PAULO MORAIS DE OLIVEIRA
teria
confessado informalmente
que
‘não tinha experiência em outra função e que sabia apenas traficar drogas’
, e
‘entregava na porta de casa e também entregava em sua motocicleta de marca Yamaha modelo YBR de cor cinza, placa NJC-8633’
.

5)
Diante disso, o denunciado
PAULO MORAIS DE OLIVEIRA
foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas.

A
MATERIALIDADE DO CRIME
restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 5/6-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 12-IP, pelo Laudo Pericial n. 3.14.2019.62317-01, fls. 14/20-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado
POSITIVO
para a presença de
COCAÍNA
e
ÁCIDO BÓRICO
, pesando, respectivamente,
25,66g (vinte e cinco gramas e sessenta e seis centigramas)
e
4,58g (quatro gramas e cinquenta e oito centigramas)
.

Assim, restou configurado que o denunciado
PAULO MORAIS DE OLIVEIRA
mantinha em depósito drogas para posterior consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

A denúncia foi oferecida em 4/8/2020.

O juízo de origem determinou a notificação do acusado para oferecer resposta à acusação, que, por sua vez, foi apresentada pela Defensoria Pública Estadual.

O juízo de primeira instância, em
18/8/2023
, rejeitou a exordial acusatória ofertada, por não visualizar a presença da justa causa para o exercício da ação penal, em decisão assim fundamentada:

“Pois bem. Registra-se que não se trata de discussão acerca da demonstração de efetiva culpa, pois exigiria dilação fático-probatória, que não é o caso nesse primeiro momento. Cuida-se somente de aferir se é idônea a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do ora denunciado.

Segundo o art. 41 do Código de Processo Penal, a peça acusatória deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Como se vê,
a exordial acusatória não descreveu os elementos de forma satisfatória a embasar um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de uma ação penal
.

Nesse sentido é a lição de Renato Brasileiro de Lima:

‘[...] a inépcia material se dá quando não há justa causa para a ação penal, ou seja, quando a peça acusatória não está respaldada por lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal, hipótese em que a rejeição da peça acusatória terá como fundamento o inciso III do art. 395’. (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado, 3 ed. rev. e atual. – Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1110)

Nota-se que
a denúncia narra com todas as letras uma abordagem ocorrida sem fundadas razões para a busca pessoal
. Observe-se que o nobre promotor de justiça explicita com todas as letras que
a abordagem decorreu exclusivamente de informações anônimas
.

Também
a jurisprudência uníssona dos tribunais superiores não autoriza ingresso domiciliar motivado pela fuga do suspeito
. E, frise-se, a eventual constatação posterior de situação de flagrância não convalida a ilegalidade anterior. A situação de flagrância delitiva, ou os elementos sérios a demonstrar tal situação, a justificar o ingresso domiciliar, hão de ser, portanto, prévios.

O
Tema 280 do STF
há mais de dez anos estabeleceu os critérios para o ingresso domiciliar, exigindo, quando não há situação de flagrância previamente caracterizada, no mínimo a presença de justa causa que revele com certo grau de certeza o crime permanente em andamento.

Assim consta da emenda do julgado RE 603.616/RO que fixou o
Tema 280
(em parte):
‘2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. [...] 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida’
.

Nesse viés, restou fixado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça que
impressões subjetivas como eventual nervosismo, alegação vaga de fundada suspeita e fuga para o interior da residência, não configura justa causa para invasão do domicílio
, ressaltando ainda, a imprescindibilidade de prévia investigação policial para verificar a veracidade das informações recebidas.
In verbis
:

[...]

Isso quer dizer que,
‘... o mero avistamento de um indivíduo no portão de sua casa que, ao notar a aproximação de viatura policial, se dirige para o quintal ou para o interior de sua residência, sem qualquer investigação prévia – monitoramento, movimentação de pessoas ou campanas no local – (o que não se confunde com notícias sobre atividades ilícitas supostamente praticadas pelo paciente), não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que o cidadão avistado trazia drogas consigo ou as armazenava em sua residência, e tampouco de que naquele momento e local estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não’
(HC 612.579/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Então, o que se apresenta no presente momento é uma denúncia narrando uma
abordagem policial sem justa causa
, situação que compromete o próprio lastro probatório em que se estriba, revelando, consequentemente, à falta desse lastro, que a própria denúncia é carecedora de justa causa.

A realidade que se tem apresentado quotidianamente, infelizmente, demonstra que postergar a análise para a fase do julgamento final tem implicado no abarrotamento do Poder Judiciário, trilhado caminho diverso daquele esperado para a celeridade processual e prestação jurisdicional efetiva, diante de entendimento sedimentando pela jurisprudência dos tribunais superiores, além de afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana, ao submeter o imputado à uma ação penal desprovida de justa causa.

Diante do exposto,
narrando a denúncia um fato que revela ausência de justa causa para a abordagem, o que implica em invalidade de seu suporte probatório, a própria denúncia se revela desprovida de justa causa
, pelo que, com fundamento no art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal,
REJEITO A DENÚNCIA
ofertada em desfavor de
PAULO MORAIS DE OLIVEIRA
, devidamente qualificado nos autos”.

Pelo que pude apreender dos autos, os policiais militares estavam em rondas quando receberam informação de que
“num determinado lava-jato ocorria prática do crime de tráfico”
.

Sem qualquer diligência prévia, tampouco simples monitoramento para verificar a movimentação no estabelecimento, os policiais para lá se dirigiram e visualizaram a pessoa de Laura Cristina da Costa que, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga para o interior da residência, oportunidade em que foi abordada.

Na residência, os policiais abordaram o denunciado, Paulo Morais de Oliveira, e outras nove pessoas, que, naquele instante, faziam uso de substância entorpecente.

Consta da denúncia que,
“em entrevista informal”
, Laura e Reinaldo, duas pessoas que estavam no imóvel, afirmaram que a droga foi adquirida de Paulo Morais de Oliveira.

Contudo, tal informação não foi confirmada na presença da autoridade policial.

De toda sorte, fato é que não consta dos autos a existência de uma investigação prévia acerca da veracidade de tal denúncia, tampouco monitoramento do local ou campana para comprovar que ali funcionava uma boca de fumo.

O que se pode concluir, indene de dúvidas, é que os policiais militares se basearam, única e exclusivamente, nas denúncias anônimas desprovidas de ulterior apuração.

Sem desmerecer a boa-fé dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e pela apreensão da droga, deve ser reconhecida a nulidade das provas obtidas e, de consequência, mantida a rejeição da denúncia, consoante se infere do precedente abaixo:

“A Sexta Turma
[do STJ]
, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no
Habeas Corpus
n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que
‘as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto,
não podem derivar de simples desconfiança policial
, apoiada,
v. g.
, em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não necessariamente o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’
, e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado.

Dessa forma,
a simples existência de denúncia anônima não traz contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial
para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial”
[1]
.

Na situação
sub examine
,
ao que tudo indica
, os policiais simplesmente receberam a informação de que haveria droga naquele lava-jato e, de imediato, nele ingressou, sem nem mesmo investigar se existiam indícios da prática do comércio malsão.

Nesse sentido:

“Consoante decidido no RE 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. Precedentes.

A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado
. Ainda que, nos crimes permanentes, o estado de flagrância se prolongue no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se diante de uma situação de flagrância”
[2]
.

“Inicialmente, registre-se que a Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do HC n. 598.051/SP, assentou que o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, cuja urgência em sua cessação demande ação imediata, definindo condições e procedimentos para ingresso domiciliar sem autorização judicial (HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021).

No caso, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que a justificativa para entrada no domicílio do recorrente – a partir de informação obtida pela Polícia Civil, de que esse havia adquirido quantidade significativa de drogas de Elias, preso em flagrante no procedimento 0001257-81.2020.8.04.7500 (fl. 54) – não constitui justa causa para o ato, pois não restou caracterizada situação de urgência, que impediria obtenção de mandado judicial, nem se provou a voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência.

Isso porque, conforme entendimento firmado por esta Corte,
a mera denúncia anônima
, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pois ausente, nessas situações, justa causa para a medida (EDcl no HC n. 683.970/GO, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022)”
[3]
.

“Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de
indícios mínimos
de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma
situação de flagrante
delito.

Consoante o julgamento do RE 603.616/RO, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.

Hipótese em que o juízo de primeiro grau não homologou o flagrante, ao fundamento de que
‘a prisão do acusado ocorreu quando estava ele no interior da residência – pátio também é considerado parte da residência – e os policiais não tinham mandado de prisão para ingresso na residência’
, acrescendo que
‘[h]á dúvida se as drogas estavam de fato em poder do flagrado, ou seja, em frente de casa com quase meio quilo de maconha e balança de precisão’
.

Como foi observado pela representante do Ministério Público Federal,
‘não restou demonstrada a existência de justa causa para a entrada desautorizada na residência do paciente, já que, conforme boletim de ocorrência,
a entrada na residência do paciente se deu em razão de suposta informação recebida pelo setor de inteligência do órgão, sem quaisquer atividades posteriores, como por exemplo, realização de campana no local com o fim de averiguar possível movimentação suspeita’
.

De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, é indispensável
‘a prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas (ex: ‘campana que ateste movimentação atípica na residência’)’
(AgRg no HC 665.373/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021), o que não ocorreu na hipótese.

Nesse contexto, configura-se a nulidade da prisão em flagrante em virtude das provas obtidas ilegalmente, por meio da entrada dos policiais em domicílio alheio desprovida de mandado judicial (art. 157 e § 1o - CPP)”
[4]
.

Como se sabe,
“a
inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5o, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial. No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão”
[5]
.

Destaque-se, ainda, que
“é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se,
além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente
para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da
existência de fundadas razões
(justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer,
somente quando o contexto fático anterior
à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)”
[6]
.

A propósito, enfrentando situação semelhada, assim me posicionei:

“[...] ‘O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (‘justa causa’), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes’ [TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000]”
[7]
.

Cito, ainda, precedente desta Câmara Criminal:

“[...] A ‘denúncia anônima’ sobre venda de drogas no local e a conduta do apelante [sair de dentro da casa para o fundo do imóvel], não permitem concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de droga no interior da residência, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, HC n. 648.693/DF).

‘Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, como ponto de venda de drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes. (TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000)’ (TJMT, AP NU 0015686-64.2016.8.11.0042) [...]”
[8]
.

Nesse diapasão, demonstrada a ilegalidade do ingresso domiciliar e, de consequência, a nulidade das provas encontradas, deve ser mantida a decisão que rejeitou a denúncia pela falta de justa causa.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, RHC n. 154.330/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.

[2]
STJ, HC n. 730.480/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.

[3]
STJ, AgRg no RHC n. 136.871/AM, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.

[4]
STJ, HC n. 690.858/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021.

[5]
STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020.

[6]
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020.

[7]
TJMT, N.U 1006925-51.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/7/2022, Publicado no DJE 10/7/2022.

[8]
TJMT, N.U 0003149-47.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 5/11/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024